Tribunal: TJMT
Processo: 1002915-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002915-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (APELANTE), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), MIGUEL GONCALVES DE MORAES - CPF: 161.734.141-04 (APELADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS -INSCRIÇÃO INDEVIDA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, ainda que se trate de pessoa jurídica.

2. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NORSA REFRIGERANTES S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Dívida c/c Reparação de Danos Morais no 1002915-93.2023.8.11.0041, ajuizada por MIGUEL GONÇALVES DE MORAES, nos termos do artigo 487, I, CPC, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da cobrança em discussão, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença. Ainda condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Narra que o autor ajuizou a ação porque teve seu nome inscrito no Serasa pela empresa requerida, referente a débito no 00014412927, no valor de R$ 299,52, em 25.07.2021, que alega desconhecer.

Defende a necessidade de reforma da sentença, porque afirma que o autor não comprovou os danos morais que alega ter sofrido, bem como porque a conduta da empresa requerida consistiu em exercício regular de direito.

Aduz que o autor possui cadastro com a empresa requerida e realizou a referida compra, cuja nota fiscal no 001929742-1 foi juntada aos autos.

Sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova, ao argumento de que o autor não figura como consumidor final, nem mesmo é hipossuficiente técnico e econômico.

Acrescenta que não restou configurada situação geradora de danos morais e, subsidiariamente, entende pela redução do valor da indenização.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 210222572).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, em razão de inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Sem razão o apelante.

Destaca-se que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Portanto, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Desta feita, o apelado é pessoa física que utiliza serviços como destinatária final e enquadra-se no conceito de consumidor apresentado pelos artigos 2o e 17 do CDC e a empresa apelante adequa-se ao conceito de fornecedor previsto no art. 3o do CDC.

No caso, os documentos carreados aos autos pelo autor, ora apelado, em específico o extrato de negativação (Id. 210224027), comprovam a existência da inscrição relativa ao contrato no 00014412927, no valor de R$ 299,52, incluída em 25.07.2021, vencida em 09.06.2021.

A empresa requerida, por sua vez, na tentativa de comprovar a existência da relação jurídica, apresentou nota fiscal no 001929742, no valor de R$ 299,52, emitida em 04.06.2021, acompanhada de canhoto assinado e de cadastro realizado pelo site (Id. 210222551 e seguintes).

No entanto, a assinatura aposta no canhoto foi impugnada pelo autor, que apontou divergências visíveis daquela com as assinaturas que figuram em seus documentos pessoais:

Vale dizer que o autor, além de impugnar a autenticidade do documento, requereu a realização de perícia grafotécnica (Id. 210222565).

Sobre esse assunto não se pronunciou a empresa requerida, que, inclusive se manifestou pela desnecessidade de produção de provas novas (Id. 210222564).

Diante disso, em que pese os argumentos da apelante, necessário enfatizar que as alegações desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor/apelado, de que a negativação restou indevida, inclusive conforme consistente acervo probatório apresentado.

A corroborar, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar seus argumentos (Código de Processo Civil, art. 373, II), na medida

em que não colacionou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da parte consumidora (Lei 8.078/1990, art. 6o, inciso VIII).

Dessa forma, verifica-se que a apelante não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade da cobrança, fato que torna os débitos inexistentes.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Também assim é a posição desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

- AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (...)”

(N.U 1004396-87.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO POR INADIMPLEMENTO – PAGAMENTO DO DÉBITO – DEMORA NA BAIXA DA INSCRIÇÃO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento de que a manutenção indevida nos cadastros restritivos de crédito após a quitação da dívida enseja dano moral “in re ipsa”, cujos resultados são presumidos” (N.U 0016784-41.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024).

Por outro lado, o apelante requer a redução do montante indenizatório fixado em sentença (R$ 20.000,00).

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Por fim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$ 20.000,00 (dez mil reais), comporta redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais) é justo e razoável, bem assim se mostra dentro dos parâmetros usualmente adotados por esta e. Câmara em casos similares.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024